Tribunal: CARF
Processo: 10120.725447/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725447/2014-96
ACÓRDÃO
2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE DA SILVA TOBIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA
RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF o
26.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
2
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendário de 2009 e 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
adotar:
Foi verificada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado,
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, sendo o valor tributável, em 2009, de R$
3.420.520,21 e, em 2010, de R$ 3.434.924,86.
Na Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fls. 505/507, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pelo lançamento prestou as seguintes
informações:
O contribuinte foi cientificado do Termo de Início da Fiscalização, de fls. 20/21,
por meio do qual foi requerida, entre outras informações, a apresentação de
fichas cadastrais e extratos bancários de contas correntes, de investimento e de
poupança mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras estabelecidas no Brasil nos anos-calendário 2009 e 2010.
Em resposta, informou o fiscalizado que não dispunha desses documentos, o que
ensejou a emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
– RMF direcionada aos Bancos do Brasil S/A, fls. 62/63, e Itaú Unibanco S/A, fls.
64/65, solicitando estes elementos.
Em resposta, as instituições financeiras referidas apresentaram as fichas
cadastrais e extratos bancários requeridos. Após análise, a fiscalização lavrou o
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 84, fls. 360/361, acompanhado
das planilhas, de fls. 362/403, com a relação de créditos com origem a comprovar
da agência/conta 3935/6001 do Banco Itaú Unibanco S/A e agência/conta
1841/6754-1 do Banco do Brasil S/A.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
3
O contribuinte recebeu o referido Termo, apresentando em resposta lista de
valores sintéticos mensais, que alega se tratarem de cheques devolvidos nos anos
de 2009 e 2010 que haviam sido depositados no Banco do Brasil S/A e lista de
valores de transferência entre suas contas do Banco Itaú Unibanco S/A e Banco
do Brasil S/A.
A fiscalização acatou os montantes anuais dos cheques devolvidos de R$
1.065.850,59 (2009) e R$ 947.604,23 (2010), conforme quadro I, fls. 421/457, que
acompanhou o Auto de Infração, e também excluiu as transferências entre contas
bancárias do próprio interessado.
Por não ter sido justificada a origem e a natureza dos demais valores indicados
pela fiscalização no Termos de Intimação Fiscal, foi lavrado o presente Auto de
Infração, com base no art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99 – RIR/99 e art. 42 da Lei 9.430/96.
Acompanham, ainda, o Auto de Infração os quadros II e III, fls. 464/502, que
mostram os depósitos/créditos não comprovados das duas instituições bancárias.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 14/07/2014, conforme Aviso de Recebimento, de
fl. 519, apresentou o contribuinte a defesa, de fls. 525/546, em 30/07/2014, por
meio de procurador habilitado, fls. 547/548, afirmando, em síntese, que:
O fiscalizado exercia, nos anos de 2009 e 2010, atividade de empréstimos a
pessoas físicas e jurídicas através de “troca de cheques”.
Para tanto, recebia vários cheques pré datados e emitia um cheque à vista, sendo
que a maioria era de clientes das empresas das quais procedia a transação de
empréstimo.
Por falta de experiência, não se preocupou em documentar estas operações,
ressaltando que a legislação não exige escrituração contábil de pessoa física.
Depósitos Bancários – Presunção A presunção estabelecida pelo art. 849/RIR é
relativa, podendo o contribuinte demonstrar que esta não tem fundamento,
conforme já decidiu o Conselho de Contribuintes.
Desobrigatoriedade de comprovação dos depósitos com coincidência de datas e
valores: A exigência de que a comprovação dos depósitos com coincidência de
datas e valores é totalmente descabida, impossibilitando o contribuinte de
comprovar a origem destes.
Para comprovação, basta a apresentação de documentos que comprovem o
ingresso de valores na sua conta corrente, em valores compatíveis com o
movimentado, transcrevendo jurisprudência do Conselho de Contribuintes em
favor de sua tese.
Inexistência de nexo causal entre os depósitos e possibilidade de omissão Nos
termos do art. 42 da Lei 9.430/96, não basta a simples presunção de que os
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
4
depósitos constituem renda tributável, é imprescindível que evidenciem sinais
exteriores de riqueza, visto que, por si só, não constituem fato gerador, pois não
caracterizam disponibilidade de renda ou proventos.
Deve ser comprovado o nexo causal na constituição do lançamento, como tem
decidido o Conselho de Contribuintes.
Da inexistência de sinais exteriores de riqueza A fiscalização não teve o cuidado de
demonstrar objetiva e fundamentadamente a existência de renda consumida
através de sinais exteriores de riqueza ou outros elementos de fato vinculados à
atividade do impugnante.
Tanto a Lei 9.430/96, como a Lei 8.021/90, prescrevem que os depósitos de
origem não comprovada são apenas indícios de rendimentos omitidos, devendo
ser demonstrada a existência de renda consumida.
Transcreve doutrina para amparar suas alegações.
Inversão do ônus da prova incabível Com fulcro no art. 42 do CTN, registra que
deve se buscar a verdade material dentro dos rigores do devido processo legal
(art. 5o , LIV, CRFB/88).
A verdade material deve ser objeto de prova realizada pela autoridade
administrativa, a quem a Constituição Federal e o CTN atribuem a função de
aplicar a lei tributária.
A autoridade administrativa deve demonstrar, motivadamente, a ocorrência do
fato gerador, a que se refere o art. 142 do CTN, por força do princípio geral e
constitucional da legalidade ( art. 37, caput, e art. 150, I, CRFB/88).
Se o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, deve ser acompanhado de
motivação dos pressupostos que deram azo a sua materialização, sendo incorreto
cogitar de um ônus da prova na atividade do lançamento, sendo, na verdade, um
dever inescapável de prova a ser cumprido pela autoridade administrativa.
O Estado não tem o ônus de provar, mas o dever de provar a realização das
premissas fáticas que validam sua atuação, transcrevendo jurisprudência sobre a
matéria.
Conclui que a autoridade administrativa não tem o ônus de provar, mas o dever
constitucional de investigar e provar o suporte fático tributário, em atendimento
aos princípios da legalidade, motivação e da própria definição legal de
lançamento do art. 142 do CTN; que em face do prescrito, descabe cogitar
inversão do ônus da prova no processo administrativo Imposto de Renda,
Acréscimo Patrimonial e Lançamento com base em Depósitos Bancários
Consoante art. 153, inciso III, da CRFB/88, e art. 43 do CTN, o imposto de renda
há de ser cobrado sobre acréscimo patrimonial e jamais sobre o patrimônio, já
tendo o STF decidido nesse sentido (RE 117887-6/SP).
O legislador não pode chamar de renda o que não é renda sob pena de subverter
todo alicerce constitucional do sistema tributário.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
5
Reproduz doutrina e afirma que o núcleo intangível do fato gerador reside na
ideia de acréscimo patrimonial.
Depósitos bancários são indícios que permitem à fiscalização iniciar o processo de
identificação do suporte fático (acréscimo patrimonial).
Traça o contribuinte o histórico da legislação que trata de lançamento com base
em depósito bancário, art. 80 do RIR/99; transcreve trechos de doutrina; ressalta
que vários lançamentos foram cancelados judicialmente porque fundamentados
unicamente em depósitos bancários (Súmula 182 do TRF); que a União editou a
Lei 8.021/90, que permitia o arbitramento dos rendimentos com base em renda
presumida do contribuinte, através da demonstração de sinais exteriores de
riqueza; que mais de uma vez lançamentos foram cancelados sem averiguação
desses sinais exteriores de riqueza e renda consumida; que a Câmara Superior de
Recursos Fiscais –CSRF cancelou inúmeros lançamentos por causa disso; que a
própria CSRF entende que lançamentos fundados exclusivamente em depósitos
bancários sem maiores aprofundamentos investigatórios conflitam com o art. 43
do CTN.
Conclui que necessário é que se comprove a existência real e concreta do
acréscimo patrimonial disponível, sendo os depósitos bancários apenas indícios,
cabendo à autoridade administrativa o dever de prova e demonstração de sinais
exteriores de riqueza; que a doutrina e jurisprudência entendem que de outra
forma o lançamento é ilegítimo.
O tema não sofreu alteração com o art. 42 da Lei 9.430/96, cujo alcance e sentido
não podem fugir dos comandos constitucionais, primeiro porque o caput do
referido artigo não destoa do art. 6o , §5o . da Lei 8.021/90 tendo a mesma
estrutura; em ambos a hipótese normativa é a mesma, qual seja, não
comprovação dos depósitos de origem não comprovada; não tendo o art. 42 da
Lei 9.430/96 inovado em nada.
Não há nada na Lei 9.430/96 que autorize a alteração do entendimento
consolidado na doutrina e jurisprudência; necessário ainda maiores
aprofundamentos investigatórios por parte do fiscal relativamente à renda
consumida ou à demonstração de outros elementos fáticos vinculados à
movimentação da renda.
A afirmação de que há no art. 42 da Lei 9.430/96 uma presunção que dispensa a
autoridade fiscal do dever de provar não se sustenta, porque tal norma apenas
reproduziu a anterior art. 6o , § 5o . da Lei 8.021/90, além de que seria um conflito
com o art. 142 do CTN dispensar a autoridade fiscal do dever de investigar e
provar.
Sustentar que o art. 42 da Lei 9.430/96 criou uma presunção em favor do fisco,
que dispense a vinculação entre os depósitos de origem não comprovada e outros
elementos fáticos, equivale a revogar os arts. 142 e 143 do CTN.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
6
O direito à motivação dos atos administrativos é garantia constitucional,
insuscetível de ser flexibilizado por qualquer norma infraconstitucional.
A atividade administrativa jamais envolverá um ônus, mas sempre um dever.
A regra do art. 42 da Lei 9.430/96 deve ser interpretada com as ponderações
jurídicas impostas pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A regra do art. 142 do CTN não permite que alguns agentes do fisco façam
devassas, consistentes na intimação para que o contribuinte comprove, em
apenas vinte dias, todas as suas operações bancários dos últimos cinco anos, o
que equivaleria a impor-lhe o dever se escriturar todas as suas operações em
livros, tal qual a pessoa jurídica.
Uma interpretação conforme a Constituição somente há de autorizar como
válidas intimações que indiquem objetivamente quais os créditos e operações a
autoridade fiscal deseja que sejam comprovadas no procedimento.
O lançamento, assim, encontra-se viciado pela ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Após fazer um resumo dos itens de sua defesa, afirma que a fiscalização não
logrou comprovar nenhum ingresso de acréscimo patrimonial do impugnante a
fim de imputar-lhe rendimento tributável, motivo pelo qual deve o Auto de
Infração ser julgado improcedente.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/96, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
O lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
preconizado pelo art. 42 da Lei 9.430/96, independe da comprovação da
existência de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
7
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 20/07/2018 (fl. 572) e
apresentou recurso voluntário em 23/07/2018 (575); tal recurso consiste em reapresentar, em
seus exatos termos, a impugnação apresentada à primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressuposto de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente registro que o recurso poderia nem ser conhecido. Explico. Mesmo em
atenção ao princípio do formalismo moderado, certo é que o recurso deve atender aos requisitos
formais mínimos previstos no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, ou seja:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Ainda nos termos do art. 1o do Livro I do Regimento Interno do CARF:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).
A teor do disposto no inciso III acima transcrito, e do art. 1o do RICARF, é ônus do
recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos
jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Em
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
8
se tratando de recurso, deve o recorrente apontar os pontos de discordância em relação à decisão
recorrida. Essas questões dizem respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso.
No caso vertente, o recorrente se limita a juntar aos autos a mesma impugnação
apresentada à primeira instância, em seus exatos termos (confira fls. 525 a 547 com fls. 576 a
597), replicando a sua desconformidade com a notificação de lançamento sem mencionar
qualquer motivo pelo qual descorda da decisão de primeira instância.
Em resumo, o que deveria ser recurso é apenas uma cópia literal da impugnação na
qual se alterou tão somente a data de sua apresentação e o órgão a quem é dirigido, sem
qualquer contestação à decisão recorrida, em expressa afronta ao princípio da dialeticidade. Sobre
tal princípio, replico doutrina de Araken de Assis (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed.
rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114):
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad
quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando),
o vício de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento.” (g.n.)
Dessa forma, considerando que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados
pelo Colegiado de primeira instância, sendo mera réplica da peça impugnatória, poderia não ser
conhecida.
Porém, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, resolvo por
conhecer do recurso e, considerando ter este sido este cópia da impugnação já devidamente
analisada pelo julgador de piso, por concordar com seus fundamentos, adoto-os como minhas
razões de decidir, replicando-os em parte:
Depósito bancário de origem não comprovada – Presunção Legal
Pretende o contribuinte ver cancelada a autuação sob o fundamento de que a
norma que o embasou, art. 42 da Lei 9.430/96, não autoriza o lançamento sem
que seja comprovada a existência de acréscimo patrimonial e sinais exteriores de
riqueza e que caberia ao Fisco o dever de demonstrar a existência destes. Sobre
seus argumentos, cabem as seguintes considerações.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN. Ademais, dispõe o art. 44 do mesmo diploma legal que a base de cálculo
do referido tributo é o montante real, arbitrado ou presumido, o que demonstra
que a tributação incide não apenas sobre os rendimentos reais, mas também em
relação a rendimentos presumidos.
A Lei n.o 8.021, editada em 12 de abril de 1990, a qual o sujeito passivo faz
referência em sua impugnação, preconizava que os rendimentos omitidos
poderiam ser arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados
por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. A omissão
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
9
poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários injustificados,
desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte Lei n.o 8.021/90
...
Tal situação se modificou em 1997, quando a matéria passou a ser disciplinada
pela Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que revogou o §5o . do art. 6o . da
Lei 8.021/90, e estabeleceu em seu art. 42 uma presunção legal de omissão de
rendimentos, senão vejamos:
...
Pelo texto legal, se o contribuinte não comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização legal para que o Fisco
considere ocorrido o fato gerador, presumindo que os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém
diversas nas condições para sua aplicação. A da Lei 8.021/90, condicionava-se a
falta de comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais
exteriores de riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte. Já
a presunção da Lei 9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
Assim, é a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, ou seja, são
fatos geradores do imposto de renda. Portanto, não são meros indícios de
omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito
e o fato que represente omissão de receita.
Trata-se, no entanto, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
...
Sendo assim, uma vez caracterizada a aquisição de renda, ainda que por
presunção estabelecida em lei, já que se trata de rendimentos omitidos, fica
comprovada a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Logo, não tem a fiscalização que buscar outros elementos fáticos, nem
demonstrar acréscimo patrimonial, renda consumida ou sinais exteriores de
riqueza, para caracterizar a presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96. Nos
termos do art. 142 do CTN, sendo atividade vinculada à lei, o dever da autoridade
fiscal ( e não o ônus) é proceder nos exatos termos da lei, identificando o fato
gerador e lançando o tributo devido, quando for o caso, cabendo ao contribuinte
a prova em contrário.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
10
Além de todo o exposto, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho,
ou seja,
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Conforme prossegue o julgador de piso quanto às demais alegações:
Da identificação dos fatos geradores – Lei 9.430/96
Para caracterizar a presunção legal da omissão de rendimentos, definida no art.
42 da Lei 9.430/96, a autoridade fiscal lançadora deve cumprir as seguintes
etapas:
identificação dos depósitos bancários não comprovados pela documentação
disponibilizada na ação fiscal seja pelo fiscalizado, seja pelas instituições
financeiras; regular intimação do titular da conta bancária para que comprove a
origem especificamente destes; relação daqueles depósitos os quais o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem.
No caso em exame, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB intimou,
inicialmente, o contribuinte a apresentar os extratos de toda sua movimentação
bancária. Como este não os disponibilizou, apesar das prorrogações de prazo
concedidas, foram solicitados os extratos bancários diretamente às instituições
financeiras.
Após análise destes documentos, a fiscalização relacionou os depósitos/créditos a
serem comprovados e intimou o fiscalizado a comprovar a origem destes em
relação à conta corrente do Banco do Brasil e Itaú Unibanco S/A, cujos valores
foram devidamente identificados nas planilhas que acompanharam o Termo de
Intimação Fiscal, de fl. 360/403.
Assim, agiu a autoridade lançadora consoante a lei. A fiscalização não pode ficar
indefinidamente aguardando a apresentação das provas solicitadas, nem produzir
provas em lugar do contribuinte. Na hipótese presente, foi dada oportunidade ao
defendente para apresentar os elementos solicitados, concedendo-se também
prorrogação de prazo, demonstrando-se que todo o procedimento fiscal pautou-
se pela razoabilidade.
Se mais não fosse, teve ainda o autuado o prazo de defesa de trinta dias para
trazer aos autos documentos que demonstrassem o alegado em sua defesa, mas
não o fez, impedindo uma possível revisão do crédito apurado.
Dessa forma, não há que se falar em maiores aprofundamentos investigatórios
por parte da fiscalização relativamente à renda consumida ou à demonstração de
outros elementos fáticos vinculados à movimentação da renda.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
11
Caberia ao contribuinte autuado se contrapor ao lançamento por meio de
apresentação de prova da origem dos valores apurados.
Da comprovação da origem dos depósitos bancários
Diferentemente do que entende o defendente, não é cabível a comprovação
apenas dos ingressos, com valores compatíveis com o movimentado, sem
coincidência de datas e valores, na conta corrente para afastar a presunção.
Quando o caput do art. 42 da Lei 9.430/96 fala em “documentação hábil e
idônea”, refere-se a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a
que título esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do
contribuinte. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada
crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data
e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica, como entende o
sujeito passivo.
É de conhecimento de todos os contribuintes que os mesmos devem manter sob
a sua guarda os documentos que digam respeito aos fatos geradores de qualquer
tributo, enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. Se a movimentação financeira é reflexo de atividade econômica, o
contribuinte deve manter sob a sua guarda todos os documentos que se vinculem
a ela; se esta se trata de qualquer outra forma de atividade, com reflexo na
tributação, deverá manter os documentos relativos a essa atividade também sob
sua guarda. São esses documentos que foram solicitados durante a fiscalização.
Careceria por completo de sentido atribuir a uma terceira pessoa – o Fisco, por
exemplo – o ônus de esclarecer a origem dos recursos depositados na conta
bancária de outrem por meio de investigações complementares.
No caso em análise, o contribuinte, detentor das contas correntes, não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem dos valores nela depositados,
impossibilitando uma revisão do lançamento fiscal.
Das alegações de inconstitucionalidade
Se o contribuinte entende que existe inconstitucionalidade ou ilegalidade nas
normas que amparam o lançamento fiscal ou desrespeito a princípios
constitucionais, deve procurar a instância judicial, que tem competência para
apreciar a matéria. Nenhum efeito produziria essa apreciação na alçada
administrativa, que, a teor do art 26-A do Decreto 70.235/72, está vedada de
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Como se sabe, ao julgador administrativo cabe apenas zelar pela aplicação da lei,
cuja legitimidade e constitucionalidade devem ser por ele presumidas. Como os
dispositivos legais mencionados, até a presente data, não foram declarados
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.423 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725447/2014-96
12
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de
sua aplicação pelo Senado Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à
Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve
fazê-lo sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art.142, § único).
Aqui também cabe acrescentar que também se trata de matéria já sumulada no
âmbito deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim,
Doutrina e Jurisprudência
No que tange aos autores citados na impugnação, bem como trechos de julgados
transcritos, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência,
quer administrativa quer judicial, atuam, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali
tratados se aplicam ao caso analisado.
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação
ou integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei
de Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação
dada pelo impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto
não invalida outro.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 624
DF CARF MF
Original